Tribunal: TJDFT
Processo: 0747232-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Processo : 0747232-97.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão proferida em ação monitória, que, após sanear o feito e deferir a produção de prova oral[1], rejeitou os embargos de declaração opostos pelo réu, aqui agravante, para que o juízo acolhesse o pedido de ajustes na forma do art. 357, § 1o, do CPC e se manifestasse sobre o cabimento da ação monitória fundada em cópia de cheques com divergência de assinaturas[2]. O agravante lastreia o cabimento do presente recurso na taxatividade mitigada (decisão interlocutória tratando sobre competência) e no inciso II do art. 1.015 do CPC, aduzindo que a decisão na origem versara sobre o mérito do processo. Sustenta o não cabimento da ação monitoria fundada em cheque devolvido por divergência de assinatura. Diz que as cópias reprográficas dos cheques juntadas aos autos não comprovam negócio jurídico entre as partes e, de resto, inviabiliza a prova pericial no documento, afirmando que os referidos títulos foram furtados do agravante pela sua ex-síndica, indiciada pela autoridade policial por apropriação indébita. Pede a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão agravada para, aplicando a teoria da causa madura, declarar o não cabimento da ação monitória. É o relatório. Decido. Na sistemática do Código de Processo Civil, as decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento não estão sujeitas à preclusão. Quando não comportarem agravo de instrumento, devem ser impugnadas em sede de preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões (art. 1.009, § 1o, do CPC). A decisão ora atacada não se enquadra em nenhuma das hipóteses taxativas do CPC. Com efeito, a decisão combatida não tratou sobre o mérito da demanda, e sim a respeito de adequação da via eleita (condição da ação) e produção de prova. Ademais, o juízo de origem apenas reconheceu ser competente para a causa, a fim de externar que o pressuposto processual estava satisfeito, assim declarando saneado o feito. E a questão da competência não tem qualquer relevância em face dos argumentos trazidos no recurso pelo agravante, porque o juízo a quo seria competente mesmo se a ação de cobrança viesse pelo rito comum. Enfim, não há falar em conhecer do agravo de instrumento com base na exceção da regra legal, quando se trata da competência, enquanto a parte busca o provimento do recurso unicamente para declarar o não cabimento da ação monitória. Nesse sentido, cumpre destacar a tese jurídica firmada no Superior Tribunal de Justiça para o Tema 988 dos recursos repetitivos, segundo a qual a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Todavia, também não é possível mitigar a taxatividade porquanto não verifico urgência. Deveras, inexiste prejuízo à parte como já manifestado pela Corte Superior no AgInt no REsp 1.836.038/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 01/06/2020, DJe 05/06/2020. Vejamos: [...] 2. Segundo a tese fixada no julgamento do recurso repetitivo, "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/12/2018, DJe 19/12/2018), requisitos não verificados no caso. 3. De acordo com jurisprudência do STJ, "o processo de embargos à execução é ação de conhecimento incidental à execução, de modo que a ele se aplica o regime da taxatividade mitigada e não o disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC/2015. Não há, na hipótese, prejuízo algum à parte pelo não conhecimento do agravo de instrumento interposto na origem, haja visto que as questões nele tratadas podem ser suscitadas em eventual apelação ou contrarrazões, conforme consignado no acórdão recorrido" (REsp n. 1.797.293/RJ, Relator Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 1o/10/2019, DJe 9/10/2019), sendo essa a situação dos autos. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.836.038/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 01/06/2020, DJe 05/06/2020. Negritado) De fato, especificamente quanto ao pedido de ajustes para que o juízo se pronunciasse sobre a alegada inadequação da via eleita na origem, o que, repito, insere-se no interesse processual (condição da ação), se a parte agravante compreender pela ocorrência de algum erro de procedimento, a insurgência poderá ser reprisada em preliminar de eventual apelação ou em contrarrazões, sobretudo em se tratando de matéria nitidamente de defesa, como na espécie. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC. Dê-se ciência ao juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 6 de novembro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 70551655 na origem (processo n. 0716900-24.2019.8.07.0020). [2] Id. 73703047 na origem (processo n. 0716900-24.2019.8.07.0020).